Tribunal: TJDFT
Processo: 0727891-49.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADOLESCENTES. DENÚNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE CONTATO E APROXIMAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. GRAVIDADE DO CRIME. INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As medidas cautelares pessoais previstas no Código de Processo Penal, arts. 282 e 319, submetem-se aos vetores da necessidade e da adequação, exigindo demonstração concreta de risco ao regular andamento do processo, à ordem pública ou à integridade das vítimas e testemunhas.
2. As medidas cautelares requeridas impõem restrições a direitos fundamentais e, por isso, só podem ser aplicadas ou mantidas quando houver fundamentos sólidos e atuais que as justifiquem.
3. A proteção integral prevista na Constituição Federal, art. 227, e no Estatuto da Criança e do Adolescente não elimina a necessidade de demonstração mínima de perigo efetivo e contemporâneo, nem autoriza a imposição automática de cautelares em processos envolvendo violência sexual.
4. A expressão “circunstâncias relacionadas ao fato”, presente no CPP, art. 319, III, não dispensa a análise individualizada da necessidade da medida, tampouco afasta a exigência de fundamentação calcada em dados objetivos constantes dos autos.
5. Ausentes indícios de contato posterior, ameaça, influência sobre vítimas ou testemunhas, bem como inexistente convivência ou exposição cotidiana entre acusados e adolescentes, não se configura o perigo concreto que justifique a cautelar de proibição de aproximação e contato.
6. Recurso conhecido e não provido.